Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MPDFT E DA DEFESA. CRIMES DE ESTUPRO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO PARA FINS LIBIDINOSOS. EX-CÔNJUGES. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS QUANTO A TODOS OS CRIMES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA SEXUAL PATENTE. LESÕES CORPORAIS ATESTADAS POR EXAME DE CORPO DE DELITO. AMEAÇAS ABSORVIDAS PELO ESTUPRO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PROVADA A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA PELO RÉU COM FINS LIBIDINOSOS. NARRATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO AMPLIADA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DELITOS. CABIMENTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Fato 1 – Estupro (CP, art. 213): A palavra da vítima é firme no sentido de que o réu, seu ex-cônjuge, por duas vezes, durante a noite dos fatos, manteve com ela, mediante violência e grave ameaça, conjunção carnal. E, ainda que o laudo pericial não tenha detectado a presença de espermatozoides na cavidade vaginal da ofendida, tal circunstância não corrobora a conclusão de que o crime não ocorreu. Segundo a narrativa coesa dela, houve a utilização de preservativo na primeira conjunção carnal e, na segunda, acredita-se que o acusado não ejaculou dado o fato de estar muito nervoso. Nesse quadro, impositiva a condenação pelo crime de estupro, com a reforma da sentença no ponto.
II - Fato 2 – Lesão Corporal (CP, art. 129, § 9o): O laudo pericial coligido aos autos, corroborado pela palavra da vítima, atesta que ela, em decorrência dos fatos criminosos, apresentou diversas lesões no corpo, dentre elas, uma marca profunda de mordida, todas, por certo, provocadas pelo réu. Outrossim, a ocorrência de mais de uma lesão corporal dentro do mesmo contexto fático não evidencia a ocorrência de mais de um crime. A condenação do réu pelo crime previsto no art. 129, § 9o, do CP, por uma vez, deve ser mantida.
III - Fato 3 – Ameaça (CP, art. 147): Malgrado o réu tenha, por várias vezes, ameaçado a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, inclusive, com o emprego de uma faca, é certo que o fez com vistas a consumar e dar continuidade à violência sexual contra esta. Com efeito, as ameaças acabaram por ser absorvidas pelo crime de estupro, ex vi do princípio da consunção. Absolvição do réu, portanto, mantida ainda que por outros fundamentos.
IV - Fato 4 – Crime de Cárcere Privado (CP, art. 148, § 1o, V): Está amplamente provado na espécie que a vítima teve a sua liberdade restringida por cerca de oito horas, haja vista que o réu não a deixava sair do seu apartamento, na companhia da filha do ex-casal. Enquanto constrangia a vítima a permanecer no local contra a sua vontade, praticava contra ela violência sexual, lesões corporais (tapas, enforcamento, mordida etc.), além de ameaçá-la com uma faca. O quadro extremo de violência somente cessou quando o réu saiu de casa, transtornado, afirmando que iria se matar, momento em que a vítima conseguiu fugir com a filha, menor impúbere. A sentença, portanto, merece reforma, haja vista estarem provadas a materialidade e a autoria do crime de cárcere privado, bem ainda ser inequívoco o dolo do agente de privar a vítima de sua liberdade com fins libidinosos.
V - Dosimetria da pena: Diante da reforma parcial da sentença, com a condenação do réu pelos crimes de estupro e de cárcere privado, tudo em concurso material com o crime de lesões corporais, a pena definitiva deve ser redimensionada para 8 (oito) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, regime inicial semiaberto.
VI - Reparação de danos: Cuidando-se de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, com a incidência das diretrizes da Lei Maria da Penha, é cabível a fixação, em favor da vítima, de indenização reparatória mínima, mormente porque há, na denúncia, pedido expresso nesse sentido. Inteligência do Tema 983 do STJ.
VII – Dispositivo: Apelo defensivo conhecido e desprovido; apelo do MPDFT conhecido e parcialmente provido.